Tribunal: STJ
Processo: 1501268-95.2024.8.26.0544
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210183 - SP (2025/0150260-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: THIAGO SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: HASSAN FATAH SALAH RASHERASHE - SP463860
ABDUL HAMID FATAH RASHERASHE - SP503899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA
PENA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DOS VÍCIOS INDICADOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ART. 619
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 2 meses de reclusão e
417 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
2. O embargante alega erro material no acórdão embargado, que teria
consignado equivocadamente a quantidade de drogas apreendidas como sendo 1,9 kg
de maconha e 19,6 kg de "skunk", quando, segundo laudo pericial, foram apreendidos
aproximadamente 20 kg de maconha comum e cerca de 2 kg de "skunk".
3. O embargante também aponta omissão quanto às circunstâncias pessoais
(primariedade, ausência de antecedentes, inserção meramente episódica como "mula",
vulnerabilidade social e econômica) e à possibilidade de aplicação de fração mais
benéfica para a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
4. Por fim, o embargante sustenta obscuridade no acórdão recorrido, alegando
que a condição de "mula" do tráfico foi tratada de forma retórica, sem clara direção
valorativa, e que a quantidade de droga foi considerada de forma redundante na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na
descrição da quantidade de drogas apreendidas; (ii) saber se houve omissão quanto às
circunstâncias pessoais do embargante e à possibilidade de aplicação de fração mais
benéfica para a causa especial de diminuição de pena; e (iii) saber se há obscuridade
na fundamentação do acórdão embargado quanto à condição de "mula" do tráfico e à
consideração da quantidade de droga na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, ou corrigir erro material, nos termos do
III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
7. Não há erro material no acórdão embargado, pois este se baseou na
descrição dos fatos constantes no acórdão do Tribunal de origem, que indicou a
apreensão de 25 tijolos de maconha, contendo 1,9 kg, e 2 tijolos de "skunk", contendo
Documento eletrônico VDA53908798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 01332921-f291-4e2b-b225-85af6e551a10

19,6 kg. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para reexaminar fatos e
provas, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
8. Não há omissão no acórdão embargado, que considerou todas as
circunstâncias judiciais e legais para a determinação da fração de redução da pena
prevista no
§ 4o, da
estabelecendo 1/6, em razão da elevada
art. 33,
Lei 11.343/2006,
quantidade de drogas apreendidas, o que é permitido pela jurisprudência do STJ e pelo
da
art. 42
Lei 11.343/2006.
9. Não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que esclareceu
que a condição de "mula" do tráfico não afasta a aplicação da causa especial de
diminuição de pena, mas permite a modulação da fração de redução, considerando o
potencial lesivo da droga "skunk" e a elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos, que, no total, ultrapassa 20 kg.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. A condição de "mula" do tráfico não afasta a
Tese de julgamento:
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
podendo autorizar a modulação da fração de redução com base na
Lei 11.343/2006,
quantidade e no potencial lesivo da droga apreendida. 2. A escolha da fração de
redução de pena deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e a natureza da
droga apreendida. 3. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para reexaminar
fatos e provas, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
CPP,
CPC,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1.022,
arts. 33, § 4o, e 42.
Lei no 11.343/2006,
STJ, AgRg no HC 981.854/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJEN de 08.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 01332921-f291-4e2b-b225-85af6e551a10

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210183 - SP (2025/0150260-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: THIAGO SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: HASSAN FATAH SALAH RASHERASHE - SP463860

ABDUL HAMID FATAH RASHERASHE - SP503899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA
PENA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DOS VÍCIOS INDICADOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ART. 619
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 2 meses de reclusão e
417 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
2. O embargante alega erro material no acórdão embargado, que teria
consignado equivocadamente a quantidade de drogas apreendidas como sendo 1,9 kg
de maconha e 19,6 kg de "skunk", quando, segundo laudo pericial, foram apreendidos
aproximadamente 20 kg de maconha comum e cerca de 2 kg de "skunk".
3. O embargante também aponta omissão quanto às circunstâncias pessoais
(primariedade, ausência de antecedentes, inserção meramente episódica como "mula",
vulnerabilidade social e econômica) e à possibilidade de aplicação de fração mais
benéfica para a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
4. Por fim, o embargante sustenta obscuridade no acórdão recorrido, alegando
que a condição de "mula" do tráfico foi tratada de forma retórica, sem clara direção
valorativa, e que a quantidade de droga foi considerada de forma redundante na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na
descrição da quantidade de drogas apreendidas; (ii) saber se houve omissão quanto às
circunstâncias pessoais do embargante e à possibilidade de aplicação de fração mais
Documento eletrônico VDA53908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:42
Código de Controle do Documento: 74eb05b2-6fc5-4dac-b6a8-bd27f72b3157

benéfica para a causa especial de diminuição de pena; e (iii) saber se há obscuridade
na fundamentação do acórdão embargado quanto à condição de "mula" do tráfico e à
consideração da quantidade de droga na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, ou corrigir erro material, nos termos do
III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
7. Não há erro material no acórdão embargado, pois este se baseou na
descrição dos fatos constantes no acórdão do Tribunal de origem, que indicou a
apreensão de 25 tijolos de maconha, contendo 1,9 kg, e 2 tijolos de "skunk", contendo
19,6 kg. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para reexaminar fatos e
provas, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
8. Não há omissão no acórdão embargado, que considerou todas as
circunstâncias judiciais e legais para a determinação da fração de redução da pena
prevista no
§ 4o, da
estabelecendo 1/6, em razão da elevada
art. 33,
Lei 11.343/2006,
quantidade de drogas apreendidas, o que é permitido pela jurisprudência do STJ e pelo
da
art. 42
Lei 11.343/2006.
9. Não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que esclareceu
que a condição de "mula" do tráfico não afasta a aplicação da causa especial de
diminuição de pena, mas permite a modulação da fração de redução, considerando o
potencial lesivo da droga "skunk" e a elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos, que, no total, ultrapassa 20 kg.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. A condição de "mula" do tráfico não afasta a
Tese de julgamento:
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
podendo autorizar a modulação da fração de redução com base na
Lei 11.343/2006,
quantidade e no potencial lesivo da droga apreendida. 2. A escolha da fração de
redução de pena deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e a natureza da
droga apreendida. 3. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para reexaminar
fatos e provas, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
CPP,
CPC,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1.022,
arts. 33, § 4o, e 42.
Lei no 11.343/2006,
STJ, AgRg no HC 981.854/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJEN de 08.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 672-680 que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 2 meses de reclusão
e 417 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:42
Código de Controle do Documento: 74eb05b2-6fc5-4dac-b6a8-bd27f72b3157

Esta é a ementa do acórdão embargado (fl. 672):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE.
REGIME
SEMIABERTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
na fração de 1/6, redimensionando a pena para 4
art. 33,
Lei 11.343/2006,
anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.
2. O agravante pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da
art. 33,
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente, o
cumprimento da pena em regime domiciliar.
3. A decisão agravada manteve a aplicação da fração de 1/6 para o redutor,
considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (25 tijolos de maconha,
contendo 1,9kg, e 2 tijolos de "skunk", contendo 19,6kg), e o regime semiaberto, com
fundamento no
§ 2o, "b", c.c. § 3o, do Código Penal.
art. 33,
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de "mula" do tráfico e a
quantidade de entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6; (ii) saber se é possível a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos; e (iii) saber se é admissível a concessão de regime domiciliar,
considerando a inovação recursal apresentada pelo agravante.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
condição de "mula" do tráfico, por si só, não afasta a incidência do
§ 4o, da
art. 33,
podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/6, com
Lei 11.343/2006,
fundamento na quantidade de droga apreendida.
6. A escolha da fração de redução de pena se mostra condizente com os parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades da ação
criminosa e a expressiva quantidade de drogas apreendidas.
7. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de
reclusão, o regime semiaberto é adequado para o início do cumprimento da pena,
sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. A alegação de concessão de regime domiciliar constitui inovação recursal, sendo
vedada pela jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

O embargante afirma que houve equívoco material, no acórdão embargado, ao
consignar, em sua fundamentação, que teriam sido apreendidos "cerca de 1,9 kg de maconha e 19,6
kg de skunk", transmitindo a ideia de que a quase totalidade do entorpecente seria composta por
droga de maior potencial lesivo. Em verdade, os autos demonstram exatamente o oposto: foram
localizados aproximadamente 20 kg de maconha comum e apenas cerca de 2 kg de skunk,
conforme laudo pericial acostado no processo de origem.
Sustenta que "equívoco material ao consignar, em sua fundamentação, que teriam sido
apreendidos “cerca de 1,9 kg de maconha e 19,6 kg de skunk”, transmitindo a ideia de que a quase
totalidade do entorpecente seria composta por droga de maior potencial lesivo. Em verdade, os
autos demonstram exatamente o oposto: foram localizados aproximadamente 20 kg de maconha
comum e apenas cerca de 2 kg de skunk, conforme laudo pericial acostado no processo de origem"
(fl. 687).
Argumenta que há omissão em relação às circunstâncias pessoais do Embargante
(primariedade, ausência de antecedentes, inserção meramente episódica como “mula”,
vulnerabilidade social e econômica), assim como não houve manifestação sobre a possibilidade de
aplicação de fração mais benéfica (1/3, 1/2 ou até 2/3), justamente à luz da menor inserção do
agente na cadeia criminosa.
Documento eletrônico VDA53908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:42
Código de Controle do Documento: 74eb05b2-6fc5-4dac-b6a8-bd27f72b3157

Aponta, por fim, obscuridade, pois, consta no acórdão recorrido que a condição de
“mula” do tráfico, por si só, não afasta a incidência do
§4o, da
mas esta
art. 33,
Lei 11.343/06,
condição "aparece apenas como dado retórico, sem clara direção valorativa, e o critério decisivo
parece ter sido apenas a quantidade de droga, já considerada em outros momentos da dosimetria,
podendo haver, inclusive, bis in idem" (fl. 689).
Portanto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios, e,
consequentemente, revisar a fração de redução prevista no
§4o, da
aplicando-
art. 33,
Lei 11.343/06,
se fração mais benéfica (1/3, 1/2 ou 2/3), com o consequente redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por objetivo sanear vícios da decisão, previstos no
do Código de Processo Penal (CPP), ou seja, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
art. 619
omissão. Destinam-se também à hipótese de erro material (art. 1.002, III, do CPC). Assim, a
revisão do julgamento não pode ser objeto deste recurso, visto que existe a via recursal adequada
para manifestar descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
Consta no acórdão embargado o seguinte trecho (fl. 678):
[...]
Na hipótese, o acórdão recorrido condenou o agravante por transportar a carga
ilícita - (25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg e 2 tijolos de “skunk”, contendo 19,6
kg - fl. 548) - como “mula do tráfico”, mediante promessa de recompensa de R$
800,00.
[...]
Por esse motivo, conforme explicitado na decisão agravada, o apelo nobre foi
provido, reconhecendo a incidência do tráfico privilegiado, todavia, no patamar de 1/6
(um sexto), em razão da quantidade de drogas apreendidas (25 tijolos de maconha,
contendo 1,9kg e 2 tijolos de “skunk”, contendo 19,6kg - fl. 548), o qual revela-se
razoável e proporcional.

Consta na ementa do acórdão embargado (fls. 670 e 672):
[...]
3. A decisão agravada manteve a aplicação da fração de 1/6 para o redutor,
considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (25 tijolos de maconha,
contendo 1,9kg, e 2 tijolos de "skunk", contendo 19,6kg), e o regime semiaberto, com
fundamento no § 2o, "b", c.c. § 3o, do Código
Penal.
art. 33,
[...]

O embargante afirma que houve erro material, pois foram localizados
aproximadamente 20 kg de maconha comum e apenas cerca de 2 kg de skunk, e cita laudo pericial
acostado no processo de origem, e não "25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg, e 2 tijolos de
"skunk", contendo 19,6kg".
Contudo, não há nenhum erro material, mas sim o devido exame do acórdão recorrido
do Tribunal estadual, no qual, consta (fl. 548):
[...]
Segundo se apurou, no dia 19 de abril de 2024, o acusado Thiago, agindo em
concurso de agentes com o corréu Josildo e com outras pessoas não identificadas,
caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de propósitos, transportavam e
tinham sob guarda, 25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg e 2 tijolos de “skunk”,
, tudo para o fim de entrega a consumo de terceiros e sem
contendo 19,6kg
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
.
terem se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância

Documento eletrônico VDA53908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:42
Código de Controle do Documento: 74eb05b2-6fc5-4dac-b6a8-bd27f72b3157

Esta Corte Superior não é competente para reexaminar fatos e provas (veja enunciado
n. 7 da Súmula do STJ), mas sim reexaminar os fundamentos e a interpretação jurídica dos
tribunais ao aplicarem a Lei Federal ao caso concreto. Assim, se consta no acórdão do Tribunal de
origem que os réus "transportavam e tinham sob guarda, 25 tijolos de maconha, contendo 1,9
", não cabe ao STJ fazer dilação probatória, a fim de
kg e 2 tijolos de “skunk”, contendo 19,6kg
aferir o fato demonstrado no acórdão recorrido.
Assim, esta Corte Superior considerou aquilo que foi narrado no acórdão do Tribunal
estadual, o que não configura erro material, porque a instância de origem ressaltou que foram
apreendidos 25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg, e 2 tijolos de “skunk”, contendo 19,6kg.
Quanto aos vícios de omissão e obscuridade, o acórdão embargado é claro e coeso ao
apontar que se deve reconhecer a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, em razão da quantidade de drogas
art. 33,
apreendidas (25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg e 2 tijolos de “skunk”, contendo 19,6kg - fl.
548).
Consta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a condição de "mula" do tráfico, por si só, não afasta a incidência do
§ 4o, da
art. 33,

Lei 11.343/06,
podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/6, com
(AgRg no HC n. 981.854/SP, relator Ministro
fundamento na quantidade de droga apreendida
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
8/5/2025)
O acórdão embargado não tem vício de omissão, porque considerou todas as
circunstâncias judiciais e legais para a determinação da fração de redução da pena prevista no
§4°, da
e estabeleceu 1/6, haja vista a elevada quantidade de drogas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
apreendidas, isto é, mais de 20 Kg., o que é permitido, tanto pena jurisprudência desta corte,
quanto pelo
da
que determina:
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
art. 59
produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Não há vício de obscuridade ou contradição, porque esta corte, mesmo afirmando que
apenas o fato de o réu ser "mula" não afasta a redução de pena do §4° do
da Lei de Drogas,
art. 33
deixa claro que é possível modular a fração de pena, conforme o
da Lei de Drogas,
art. 42
considerando o potencial lesivo da droga "skunk", além da elevada quantidade de drogas, que, no
total, é superior a 20 Kg.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:42
Código de Controle do Documento: 74eb05b2-6fc5-4dac-b6a8-bd27f72b3157

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0150260-5
REsp 2.210.183 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012689520248260544 903612024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THIAGO SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: HASSAN FATAH SALAH RASHERASHE - SP463860
ABDUL HAMID FATAH RASHERASHE - SP503899
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSILDO FERREIRA DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THIAGO SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: HASSAN FATAH SALAH RASHERASHE - SP463860
ABDUL HAMID FATAH RASHERASHE - SP503899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515902641845212@
2025/0150260-5 - REsp 2210183 Petição : 2025/0120106-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:56:26
Código de Controle do Documento: 0B3EFBE9-3C96-413A-A5F8-C881AD2535B5